Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-10.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na espécie, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência (ID 38749901), todavia, permaneceu inerte.
2. Nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC.
4. O recorrente deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso.
5. A juntada de comprovantes (incompletos e apenas referentes ao último mês) após o escoamento do prazo concedido ao recorrente é intempestiva e deve ser, portanto, desconsiderada.
5. Recurso não conhecido.
6. Custas finais pelo recorrente. Fixados honorários no percentual equivalente a 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.